Tribunal: TJDFT
Processo: 0737570-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. PERIGO DE INUTILIDADE POSTERIOR. REJEIÇÃO. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. NÃO VERIFICAÇÃO. APLICAÇÃO DE ASTREINTES. INCABÍVEL. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento proferido sob o rito de recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que a urgência e o perigo de inutilidade de decisão posterior são requisitos para a mitigação da taxatividade no cabimento de agravo de instrumento, de forma a resguardar o direito da parte. A sentença superveniente no processo principal não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória do mesmo processo, fazendo-se necessário que se considere o caso concreto, sendo analisados o teor da decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente, a fim de que se verifique a prejudicialidade entre elas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Não constatado o descumprimento da determinação exarada pela decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela, não há que falar em aplicação das astreintes fixadas na decisão liminar.